Tribunal: CARF
Processo: 10845.721810/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.721810/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.957 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
MARCOS FERNANDES GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PERDA DA ESPONTANEIDADE. DECRETO N. 70.235/72, ART.7°, §1.
O Decreto n. 70.235/72, em seu art. 7°, §1°, dispõe que o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
IRPF. COMPENSAÇÃO. IRRF. BENEFICIÁRIO SÓCIO DA FONTE
PAGADORA. RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
Nas hipóteses em que o beneficiário dos rendimentos for sócio-administrador
da fonte pagadora, a dedução será condicionada à comprovação do
recolhimento do imposto de renda retido na fonte pela empresa. A prova do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos (Súmula CARF n° 143). A apresentação de documentação
insuficiente não afasta o contribuinte da obrigação, devendo a glosa, portanto,
ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.721810/2011-86
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721810/2011-86

Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 106 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada
através de notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física resultante de
procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2008, ano-calendário 2007, por
meio da qual se exige o crédito tributário de R$ 58.945,88, assim discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD DARF
VALORES EM REAIS
Imposto de Renda Pessoa Física
0211
39.318,23
Multa de Mora

7.863,64
Juros de Mora – Calculados até 31/03/2011

11.764,01
Valor do Crédito Tributário Apurado

58.945,88
A notificação de lançamento originou-se da revisão da declaração de ajuste anual,
quando foi glosada a compensação de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 41.309,42
por ser o contribuinte sócio administrador e representante da empresa Oficina de Bombas
Independência Ltda - EPP e não ter a empresa efetuado o recolhimento do imposto.
O contribuinte apresentou impugnação em 30/06/2011, apresentado, em síntese,
os seguintes argumentos:
1. Alega que a Declaração de Imposto de Renda do Exercício 2008 foi feita em
conformidade com a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte e com a
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica 2008 – SIMPLES apresentadas pela da
empresa da qual é sócio.
2. Salienta que estas Declarações estavam erradas e a empresa somente tomou ciência
deste erro quando recebeu intimação fiscal para regularizar divergências entre a
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte e a Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica 2008 Simples, do Ano Calendário de 2007 pois tais divergências
estavam acarretando em inconsistência na Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física do sócio da empresa.
3. Informa que a empresa retificou a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica 2008
e a Declaração Anual do Simples Nacional, corrigindo os erros, declarando os
rendimentos do sócio, com pró-labore e distribuição de lucros e o Imposto de
Renda Retido na Fonte.
4. A empresa também retificou a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
Exercício 2008, ano calendário 2007 para corrigir os valores dos rendimentos
tributáveis do contribuinte que passou para R$34.453,98 e IRRF R$1.838,86.
5. Informa ainda o recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte que deixou de
ser recolhido devido aos erros cometidos pela empresa.
6. Tentou apresentar Declaração Retificadora da Declaração de Ajuste Anual do
Exercício 2008, mas em razão da existência da Notificação de Lançamento o
sistema da Receita Federal não aceitou sua transmissão.
7. Requer que seja retificada de ofício sua Declaração em conformidade com as
declarações da empresa e o cancelamento do Aviso de Cobrança.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 106 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721810/2011-86

Ano-calendário: 2007
IRRF. COMPENSAÇÃO COM O IR DEVIDO NO AJUSTE ANUAL. GLOSA.
SÓCIO REPRESENTANTE DE EMPRESA.
A compensação de imposto de renda retido na fonte, no caso de sócios, pressupõe a
prova da sua retenção e do seu efetivo recolhimento com documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 115 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, no sentido de que: (i) a empresa cometeu erro de fato em suas declarações DIRF e
DCTFs e, o recorrente, sócio da empresa, pode retificá-las, como, de fato, estão retificadas,
conforme comprovam os documentos juntados na impugnação; (ii) o recorrente não pode
retificar sua DIRF, pois o sistema da RFB bloqueia tal possibilidade após Aviso de Cobrança;
(iii) o recorrente recebeu em 2004, R$ 70.797,13 e em 2005, R$ 113.504,63 e em 2006, R$
131.230,91; (iv) logo, cabe analisar os anos posteriores, quando em 2008 o Recorrente recebeu
R$64,781,57; em 2009 R$5.530,00; em 2010 R$6.080,00; em 2011 R$22.610,00 e em 2013
R$46.820,00, conforme comprovam os documentos anexos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física é
resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2008, ano-calendário
2007, por meio da qual se exige o crédito tributário de R$ 58.945,88. A notificação de
lançamento originou-se da revisão da declaração de ajuste anual, quando foi glosada a
compensação de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 41.309,42 por ser o
contribuinte sócio administrador e representante da empresa Oficina de Bombas Independência
Ltda - EPP e não ter a empresa efetuado o recolhimento do imposto.
O contribuinte insiste em sua tese de defesa, alegando que ocorreu erro ao
apresentar sua Declaração de Ajuste Anual em função também de erro cometido pela empresa da
qual é sócio administrador, tendo sido apresentada a retificação da declaração da empresa.
Solicita, ainda, autorização para retificar a sua declaração com o fim de alterar o
valor total rendimentos tributáveis e de imposto de renda retido na fonte, conforme documentos
emitidos pela fonte pagadora.
Pois bem. Entendo que a decisão de piso não merece reparos.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721810/2011-86

Inicialmente, cumpre esclarecer que a responsabilidade por infrações à legislação
tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do
preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Sobre a alegação do recorrente no sentido de que, em razão da correção do erro
pela fonte pagadora, empresa da qual é sócio, não mais subsistiria o valor que está sendo
cobrado, não há como acatar o argumento do contribuinte, eis que as retificações nas declarações
da empresa, foram realizadas após a perda da espontaneidade, conforme muito bem examinado
no voto proferida pela DRJ. É de se ver:
[...] Constata-se que toda a providencia tomada pela empresa consistente na retificação
da Declaração Simplificada de Pessoa Jurídica 2008 – SIMPLES (fls. 26-44),
Declaração Anual do Simples Nacional (fls. 45 –50) e Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (fls. 51- 52) e também quanto ao recolhimento de Imposto com o
código 0561 no valor total de R$1.838,31 foram tomadas após iniciado o procedimento
fiscal que se deu com a ciência da intimação para apresentação de documentos pelo
contribuinte em 21/12/2010.
A alegação de erro por parte do contribuinte é imprópria considerando o valor de
rendimentos tributáveis declarado inicialmente pelo contribuinte na DIRPF apresentada
29/04/2008 que foi de R$ 179.507,62 com retenção de imposto na fonte de R$
41.309,42 em confronto com o valor de R$34.453,98 e IRRF de R$1.838,86 que alega o
contribuinte agora ter sido efetivamente recebido em 2008.
A empresa Oficina de Bombas Independência Ltda EPP, conforme Termo de Intimação
juntado a fl. 95, não foi só intimada a esclarecer o motivo da divergência entre a DIRF e
as DCTF mas também a apresentar cópia dos DARF de recolhimento do IRRF total
informados em DIRF tendo sido alertada de que o não recolhimento de tributo retido
por responsabilidade é considerado crime de apropriação indébita.
Como beneficiário dos rendimentos e administrador da empresa o contribuinte tinha
plena ciência do valor auferido e valor descontado a título de Imposto de Renda.
(...)
Considerando as discordâncias significativas dos valores inicialmente declarados pela
empresa e pelo contribuinte e a apresentação de Retificadora após o inicio do
procedimento fiscal, deveria o contribuinte ter apresentado documentos que
comprovassem o efetivo valor recebido e o efetivo valor de imposto de renda retido
mediante juntadas de documentos contábeis da empresa, recibos, documentos bancários
ou outros documentos hábeis a demonstrar o alegado.
As retificadoras das declarações da empresa apresentadas no caso em análise não
possuem por si só a força probante requerida vez que é o próprio contribuinte quem
autoriza sua alteração.
O comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte
emitido pela empresa em 12/04/2008 que encontra-se juntado a fl. 94 informou
inicialmente rendimentos tributáveis pagos ao contribuinte de R$179.507,62 e Imposto
de Renda na Fonte de R$41.309,42.
Da mesma forma, não é possível acatar o pedido do sujeito passivo de retificar sua
declaração, eis que, após o início da ação fiscal, findou-se o direito à espontaneidade, nos termos
do art. 7°, § 1°, do Decreto n° 70.235/72, in verbis:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721810/2011-86

III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Tem-se, pois, que iniciado o procedimento fiscal, fica excluída a possibilidade de
o sujeito passivo sanar suas infrações sem sofrer a aplicação das penalidades aplicadas de ofício,
inclusive de apresentar ou retificar declarações correspondentes a anos-calendário anteriores.
A propósito, não é se de considerar a hipótese de “erro de fato” levantada pelo
recorrente que, além de não ter sido comprovada, vai de encontro à prova dos autos, sobretudo
considerando as discordâncias significativas dos valores inicialmente declarados pela empresa e
pelo contribuinte e a apresentação da retificadora, após o início do procedimento fiscal.
Nesse sentido, subsiste a glosa da compensação de imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 41.309,42, eis que, apesar de o contribuinte alegar que a situação já havia
sido sanada com a entrega das declarações retificadoras, já não havia mais a espontaneidade em
relação à infração, eis que já iniciado o procedimento fiscal.
Ademais, o imposto de renda retido na fonte somente poderia ser compensado na
declaração de rendimentos se devidamente comprovado pelo contribuinte o efetivo recolhimento,
o que não ocorreu no caso dos autos.
A propósito, nas hipóteses em que o beneficiário dos rendimentos for sócio-
administrador da fonte pagadora, a dedução será condicionada à comprovação do recolhimento
do imposto de renda retido na fonte pela empresa. A prova do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos (Súmula CARF n° 143).
E, ainda, cabe destacar que constatada a omissão de rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legitima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção (Súmula CARF n° 12).
Dessa forma, entendo que não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida a
decisão de piso que, a meu ver, manifestou com proficuidade acerca das questões suscitadas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.957 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721810/2011-86

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital